Tribunal: TJMT
Processo: 1018124-65.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018124-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRAZIELLA MOURA DE PAULA TEIXEIRA - CPF: 695.446.891-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), REGINA FATIMA MARTINS FARIAS PEREIRA - CPF: 842.912.221-49 (AGRAVADO), B. M. D. S. - CPF: 052.264.021-47 (AGRAVANTE), GRAZIELLA MOURA DE PAULA TEIXEIRA - CPF: 695.446.891-68 (REPRESENTANTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA – PRETENSÃO DE REPASSE DE ALUGUEL REFERENTE A COTA PARTE DO IMÓVEL PERTENCENTE A HERDEIRA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por B. M. D. S,
representada por sua genitora Graziella Moura de Paula Teixeira,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1036756-70.2021.8.11.0002, que moveu em face de REGINA FATIMA MARTINS FARIAS PEREIRA, indeferiu o pedido liminar que buscava o arbitramento do aluguel referente a quota parte proporcional de 50% dos imóveis comum à herdeira e à meeira, concernente a 01 (um) apartamento e 01 (uma) casa.

Em breve síntese, a agravante alega que seu genitor, Sr. Aldo de Souza Zuewskiy, faleceu em 2014, e à época estava casado com a ora agravada, e que nunca usufruiu dos bens deixados pelo pai, pois a agravada sempre negou e ocultou os imóveis para não partilhar com a herdeira o patrimônio deixado pelo falecido.

Afirma que, diante da negativa da requerida em apresentar os documentos dos bens deixados pelo
de cujus
, em razão de ser a única filha e herdeira necessária, foi obrigada a realizar buscas para encontrar os bens deixados pelo
de cujus
e proceder o ingresso da ação de inventário e da vertente a ação de arbitramento de aluguel.

Revelou que
“através do ALVARÁ JUDICIAL, em trâmite junto à Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, sob nº 1006859-36.2017.811.0002, foi possível obter provas de que na constância do casamento do de cujus com a Requerida Sr.ª REGINA FÁTIMA MARTINS FARIAS, houve a aquisição e quitação integral do imóvel residencial sito a Avenida Dr. José Feliciano de Figueiredo, 83, Porto, Cuiabá/MT – Edifício Piazza Di Siena, torre I, sendo tal contrato de compra e venda celebrado em 01.03.2013, com a VANGUARD HOME EMP. IMOBILIÁRIA. (...) ”
- Autos de Origem, Id.: 70518861 - pg. 08.

Além disso, pontuou que “
com a abertura do processo de inventário em trâmite na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, sob n 1018540-95.2020.8.11.0002, a Requerida foi forçada a acostar nos autos TAMBÉM o contrato de compra e venda do imóvel que o de cujus vivia antes de falecer, adquirido na constância do matrimônio, sem transferência da escritura para o nome do casal, situada no endereço Rua T-1, casa 07, quadra 139, Bairro Jardim Paula II, Cidade de Várzea Grande – MT, CEP 78.110-000, sob matrícula n 30.360, contudo, a Sra. Regina, ex-esposa do de cujus, detém a posse do imóvel e a posse do Contrato de Compra e Venda do imóvel. (...)”
- Autos de Origem, Id. 70518861 - pg. 09.

Assim entende que
“considerando que a Requerida reside no primeiro imóvel e não paga aluguel proporcional a menor, visto que escondeu o quanto pode o imóvel, e ainda se beneficia do segundo imóvel, a menor tem direito aos fruto proporcionais obtidos pelas propriedades deixadas pelo seu genitor, ou seja, alugueis dos dois imóveis desde a data de falecimento de seu pai. (...)”
- Autos de Origem, Id. 70518861- pg. 09/10.

Assevera que o indeferimento da tutela de urgência poderá lhe causar danos de difícil reparação, uma vez que a ex-esposa não tem direito a permanecer no imóvel sem pagar o aluguel à única herdeira do
cujus
.

Alerta que nunca descansou, mesmo diante de sucessivas negativas e empecilhos, e justamente por perseverar em seu pedido, foi possível obter provas robustas do patrimônio deixado pelo genitor, a fim de que o seu direito constitucional de herança não seja mais obstado, o que caracteriza no mais típico caso de ilícito civil praticado pela agravada contra a menor.

Requer o provimento do recurso para reforma a decisão agravada no sentido de que a demandada seja compelida a realizar o depósito em juízo do aluguel referente a 50% do valor de mercado para locação de cada imóveis, estimado em R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por mês, a fim de evitar maiores prejuízos a menor, ora agravante.

Não foi formulado pedido de urgência.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo,
de Id. Id.: 145000713.

Sem contrarrazões recursais, nos termos da certidão Id. 148098659.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a viabilidade de se fixar em favor da herdeira, ora agravante, os aluguéis relativos aos imóveis situados na Avenida Dr. José Feliciano de Figueiredo, 83, Porto, Cuiabá/MT – Edifício Piazza Di Siena, torre I e na Rua T-1, casa 07, quadra 139, Bairro Jardim Paula II, Cidade de Várzea Grande – MT, os quais afirma que foram adquiridos pelo seu genitor antes do falecimento, que ocorreu em 04.02.2014, o que a torna legítima condômina da meeira/agravada na propriedade dos referidos bens.

Pois bem.

O Código Civil preleciona, mais precisamente em seu art. 1.701, que a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, e até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Com efeito, o art. 1.314, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que nenhum dos herdeiros poderá usufruir exclusivamente do bem comum, sem o consenso dos outros. Observe:

"Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros."

O uso exclusivo do bem comum por um herdeiro, sem a concordância dos demais, demanda o pagamento de aluguéis, em benefício dos outros condôminos, na proporção da cota parte de cada um.

Firmadas essas premissas e volvendo-me ao caso concreto observo que os fatos alegados pelas partes são controvertidos, uma vez que a própria titularidade dos imóveis indicados na exordial pelo genitor da autora não foi efetivamente demonstrada, tanto é que a agravante afirma ter tomado conhecimento da sua existência apenas com a propositura do alvará judicial nº 1006859-36.2017.811.0002, ou seja, não se sabe se tais bens pertencem a agravada ou se ele integra o acervo patrimonial do
de cujus
.

Em princípio, vê-se que o falecido era divorciado da agravada ao tempo do seu falecimento (Id. 91267664 - da origem), porém que os imóveis objeto do presente pedido teriam sido adquiridos por ambos na constância do casamento, não sendo possível precisar como se deu a partilha quando do divórcio, uma vez que constou do registro de óbito que o Sr. Aldo não deixou bens a inventariar (Id. 91267667 - da origem).

Assim, como bem pontuou o d. representante ministerial, inobstante todo o esforço argumentativo da agravante, não é possível, neste momento, precisar a situação atual dos referidos imóveis ou mesmo de que estes constituem o patrimônio do
de cujus,
sendo necessária dilação probatória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023